Tribunal: TJDFT
Processo: 0763364-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. AUXÍLIO DEVIDO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. VALORES RETROATIVOS NÃO DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para reconhecer o direito da parte autora ao auxílio-transporte, nos termos do art. 107 da LC 840/2011, sem exigência de apresentação dos bilhetes de passagem, determinando, ainda a implementação do auxílio na remuneração da parte autora enquanto esta preencher os requisitos legais para tanto. Em seu recurso a parte autora, em apertada síntese, requer a reforma da sentença para que seja concedido o pagamento retroativo do auxílio-transporte. A parte ré, por sua vez, sustenta que o pagamento do referido auxílio para os servidores que residam fora do Distrito Federal está condicionado a apresentação dos bilhetes das despesas realizadas, até o último dia do mês subsequente, consoante estabelecido no art. 3o, da Portaria n.o 124/2018, o que não teria ocorrido no caso dos autos. Assim, pugna pela reforma da sentença e improcedência do pedido formulado na inicial.
II. Recursos próprios (ID 16690937 e 16690945) e tempestivos. Preparo regular pela parte autora (ID 17683955, 17686109, 17683956 e 17683957). A parte ré é isenta de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16690943 e 16690951).
III. Dispõe o art. 107 da LC 840/2011, que o auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
IV. A citada lei complementar não condiciona o pagamento do auxílio transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo, por meio de apresentação de bilhetes, mesmo porque o pagamento deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização do referido transporte, consoante estipula o seu art. 109.
V. A única condição estabelecida na Lei é a apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. Em que pese cumpra à administração pública realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal, estabelecer critérios ou condições que a Lei não estabeleceu para o pagamento do auxílio-transporte. Neste sentido, precedente desta Turma Recursal: Acórdão n.1166474, 07448696020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1221852, 07153397420198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VI. Não obstante, o fato é que não consta nos autos informações acerca do requerimento administrativo para a concessão do auxílio-transporte, sendo inadmissível a juntada e análise de documento que não é novo, em grau recursal, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. Com efeito, não se conhece dos documentos acostados aos autos pela autora após a sentença.
VII. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas pela parte autora. O réu é isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.